Tribunal: TJDFT
Processo: 0089787-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei 14.195/2021 estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes, afastando a condenação em honorários advocatícios. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.859.640/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).
2. Recurso conhecido e não provido.